Tribunal: TJDFT
Processo: 0746998-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746998-13.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA QUEIROZ MENDES CEYHAN 00901639664 AGRAVADO: GILVAN AFONSO DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por FABIANA QUEIROZ MENDES CEYHAN contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, em sede da Ação Cominatória n. 0741320-14.2023.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de GILVAN AFONSO DE LIMA, deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência que pretendia a retirada de domínio de internet semelhante ao da agravante, que supostamente estaria violando marca registada no INPI. Nos termos da r. decisão agravada (ID de origem n. 174224002), a tutela de urgência foi parcialmente deferida para determinar ao réu que se abstenha de utilizar o nome “Brasília in Foco News” em seus perfis, nas redes sociais, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Contudo, no que tange à suspensão do domínio, o d. Juízo a quo manifestou-se no sentido de que o registro do domínio é regido pelo princípio do primeiro requerente, e que a proteção que lhe é concernente exige análise de aspectos específicos, como a procedência da criação e a má-fé da parte adversa, consoante entendimento do c. STJ. Em suas razões de recorrer (ID. 53043294), a agravante alega que há má-fé do agravado no uso reflexo de sua marca, e que a questão pode ser confirmada a partir da sua renitência em continuar utilizando o nome protegido pela marca em que pese já ter sido exaustivamente notificado pela agravante. Registra que já enfrentou problemas relacionados à indevida responsabilização pessoal por conduta do agravado (PJe n. 0704981-90.2018.8.07.0014), bem como que é recorrente que os aportes financeiros destinados ao marketing digital do sítio eletrônico Brasília in Foco não tenham o êxito pretendido, uma vez que promove conjuntamente a marca da agravante e o domínio de internet do agravado. Nestes termos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a suspensão do domínio “brasíliainfoconews.com.br”. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e integralmente deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. Preparo devidamente recolhido (ID. 53043296). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em apreço, a agravante alega que detém o registro da marca “Brasília in foco”, que fora deferida pelo INPI em 11/04/2023, com registro formalmente concedido em 02/05/2023. Alega, concomitantemente, que utiliza o referido nome fantasia para exercer o jornalismo desde o ano de 2014, como empresária individual, e que iniciou o seu portal “http://brasiliainfoco.com.br” no ano de 2016. A controvérsia cinge-se, portanto, em analisar a possibilidade de compelir o agravado a cessar o uso do portal “http://brasiliainfoconews.com.br”, uma vez que, segundo narra a recorrente, além de estar se aproveitando das divulgações de marketing da agravante, seria possível que eventuais responsabilizações causadas pelo sítio eletrônico do recorrido viessem a lhe causar danos. Em que pese o esforço argumentativo demonstrado pela agravante, razão não lhe assiste. Primeiramente, há de se destacar a completa ausência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No ponto, é inequívoco – eis que admitido nas próprias razões de recorrer -, que a agravante convive com a página rival desde o ano de 2018, consoante ID. 53043294, pág. 12/16. Portanto, a divisão de atenção do público-alvo, bem ainda o insucesso despendido no marketing, não são problemas contemporâneos, e nem graves o suficiente para colocar em risco a eficácia da tutela jurisdicional vindicada. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, reconheço que a agravante detém fortes argumentos pela reivindicação da proteção à marca. Contudo, as datas indicadas demonstram que embora tenha iniciado a atividade jornalística utilizando da marca brasíliainfoco.com.br supostamente em 2014, o decurso de 9 (nove) anos para o seu registro no INPI exige cautela na suspensão das atividades de seu opositor, notadamente em razão do portal do agravado ter sido inaugurado em 2018, 5 (cinco) anos antes da certificação do registro INPI em benefício da agravante. Por essas razões, a apuração do usuário anterior, a identificação do primeiro requerente, bem como o direito de precedência daquele que utilizava a marca há pelo menos 6 (seis) meses, são questões que, de fato, não comportam solução em sede de cognição sumária, e desafiam análise fático-probatória aprofundada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 12:38:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora